Tribunal: STF
Processo: HC 232276
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 785.606/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Opostos Embargos de Declaração, acolhidos, tão somente para sanar omissão, sem efeitos modificativos. Na sequência, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO ANTECEDENTE QUE APONTA ELEMENTOS INDICATIVOS DA PRÁTICA DE CRIME NA RESIDÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA DADA PELO CORRÉU RESPONSÁVEL PELA CASA ONDE PARTE DOS FATOS SE DESENROLARAM. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    2. Presentes fundadas razões para o ingresso regular em domicílio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A operação policial estava acobertada por flagrante delito representado pela traficância, dada a certeza visual da prática do crime após a saída de MATHEUS com droga adquirida de FABIO no imóvel. 



    3. O acórdão atacado foi explícito em afirmar que a entrada dos policiais no imóvel foi autorizada pelo corréu FÁBIO, então responsável pela casa onde parte dos fatos se desenrolaram, de modo que qualquer conclusão em sentido contrário não pode ser realizada na estreita via do habeas corpus, pois esta ação constitucional não admite o revolvimento probatório. 



    4. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) não houve qualquer prova de franqueamento da entrada em domicilio por parte da polícia [...]. Se as fundadas razões foram a denúncia anonima, medidas prévias deveriam ter sido tomadas, medidas mínimas, uma campana, uma observação, não uma ação direta, objetiva de abordagem; e (b) o horário de trabalho e a própria carga horária já indicam que o Paciente não é um traficante.



    Requer, assim, a anulação do presente processo por estar fundado exclusivamente em prova ilícita. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme já tive oportunidade de registrar, a Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 38.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 74).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio. A propósito, colhe-se do voto condutor do acórdão: 



    Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, o agravo regimental não merece provimento, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO afastou a preliminar de nulidade processual por maltrato à garantia da inviolabilidade de domicílio, sob os seguintes fundamentos: 



    "A abordagem policial foi precedida de “denúncias” anônimas indicando a prática do tráfico de drogas na casa de FABIO. Em diligências no local, os policiais viram MATHEUS sair da residência, vindo ele a se assustar ao se deparar com a viatura. Diante da situação, o corréu foi imediatamente abordado e revistado, encontrando-se em seu poder quarenta porções de maconha. Questionado sobre a droga, disse o agente tê-la adquirido de “Fubá” (FABIO), daí porque os policiais se aproximaram do imóvel, de modo a avistar FÁBIO em seu interior, situação a confirmar a informação passada por MATHEUS e a permitir o ingresso na casa, onde pilharam os outros três denunciados (FABIO, DIEGO e RAPAHEL) na posse de 7,403 kg de maconha, dois pacotes com pó branco, dois mini celulares já embalados (frequentemente usados para envio a presídio) e R$ 1.600,00, sem se verificar irregularidade nas diligências levadas a efeito pela Polícia. 



    Além disso, a operação policial estava acobertada, no mínimo, por flagrante delito representado pela traficância, dada a certeza visual da prática do crime após a saída de MATHEUS com droga adquirida de FABIO no imóvel, delito no caso permanente (vale dizer, os recorrentes guardavam os tóxicos, conduta que se protrai no tempo), daí as fundadas razões a permitir (aliás, a exigir) a ação da Polícia independentemente de mandado (artigos 5º, inciso XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal). 



    “Tratando-se de crime permanente, não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial. [...] Conquanto não preste como fundamento exclusivo à instauração de inquérito policial, tampouco - e por razões mais fortes - ao início de 'persecutio criminis', a denúncia anônima é elemento hábil para a apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem confirmados posteriormente por outros meios de prova” (STJ, 5ª T., HC 273141/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ). 



    “Por força da ressalva inserida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o ingresso em residência encontra-se expressamente autorizado, em qualquer dia e horário e independentemente de autorização judicial, quando, em seu interior, encontra-se o denominado estado de flagrância, como na hipótese do crime de tráfico de entorpecentes, sob a modalidade 'ter em depósito' ou 'guardar', o qual, sendo crime permanente, admite a prisão em flagrante em qualquer momento” (RT 764/609), havendo inúmeros julgados a respeito (RSTJ, 166/548; RT, 508/435, 549/314, 737/675, 739/607, 764/609, 797/577, 804/607 e 807/597; JTJ-SP, 141/394-439). 



    Entendimento contrário, além de irracional, tornaria letra morta os dispositivos antes citados, impondo pontuar que a entrada dos policiais no imóvel foi autorizada pelo corréu FÁBIO, então responsável pela casa onde parte dos fatos se desenrolaram." (fls. 13/14) 



    Sobre o tema, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, de relevo salientar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    No caso dos autos, extrai-se dos trechos acima que a abordagem policial foi precedida de denúncias indicando a prática do tráfico de drogas na casa de FABIO. Em diligências no local, os policiais viram MATHEUS sair da residência, vindo ele a se assustar ao se deparar com a viatura. Diante da situação, o corréu foi imediatamente abordado e revistado, encontrando-se em seu poder quarenta porções de maconha. Questionado sobre a droga, disse o agente tê-la adquirido de “Fubá” (FABIO), daí porque os policiais se aproximaram do imóvel, de modo a avistar FÁBIO em seu interior, situação a confirmar a informação passada por MATHEUS e a permitir o ingresso na casa, onde pilharam os outros três denunciados (FABIO, DIEGO e RAPAHEL) na posse de 7,403kg de maconha, dois pacotes com pó branco, dois mini celulares já embalados (frequentemente usados para envio a presídio) e R$ 1.600,00, (mil e seiscentos reais) sem se verificar irregularidade nas diligências levadas a efeito pela Polícia. 



    Além disso, a operação policial estava acobertada por flagrante delito representado pela traficância, dada a certeza visual da prática do crime após a saída de MATHEUS com droga adquirida de FABIO no imóvel. 



    De fato, esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio, uma vez que havia prévia e fundada suspeita da situação flagrancial, a justificar o ingresso no imóvel, aliás, a exigir a ação da Polícia independentemente de mandado judicial, em conformidade com o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 150, § 3º, II, do Código Penal. 



    [...] 



    Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    […]



    Não bastasse, registra-se que o acórdão atacado foi explícito em afirmar que a entrada dos policiais no imóvel foi autorizada pelo corréu FÁBIO, então responsável pela casa onde parte dos fatos se desenrolaram, de modo que qualquer conclusão em sentido contrário não pode ser realizada na estreita via do habeas corpus, pois esta ação constitucional não admite o revolvimento probatório. 



    […]



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de (a) fundadas razões para proceder à busca domiciliar, (b) permissão para o ingresso regular em residência alheia ou (c) provas para condenação, demandaria providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Enfim, a jurisprudência deste TRIBUNAL é no sentido de ser inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente